Tribunal: STF
Processo: ARE 1264593
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “Execução fiscal. Taxa de licença de funcionamento dos exercícios de 2014 e 2015. Exceção de pré-executividade. Anterior ação anulatória que reconheceu a inconstitucionalidade da taxa e anulou os exercícios de 1999 a 2002, confirmada por este E. Tribunal de Justiça. Não edição de lei posterior. Impossibilidade da cobrança. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade. Recurso não provido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 30, III, e 145, II, da CF. Sustenta, em essência, a legalidade da cobrança da taxa de licença nos exercícios de 2003 em diante, sob o fundamento de que “a Lei Municipal que instituiu o tributo é constitucional, a hipótese de incidência está legalmente prevista por meio de lei municipal e o fato gerador tem sido devidamente apurado a cada exercício”.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “Do exposto, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada. 
    Isso porque, a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa (…)
    Com efeito, ademais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame do conjunto probatório dos autos e de direito local. Incidentes as Súmulas 279 e 280 do Col. Supremo Tribunal Federal. 
    Inadmito, pois, o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.
    Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    No caso dos autos, note-se que o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “A r. decisão acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal. 
    Inconformado, insurge-se o Município sustentando a possibilidade de cobrança da Taxa de Licença dos exercícios de 2003 em diante. 
    Razão não lhe assiste. 
    Ajuizou a apelada ação anulatória de lançamentos tributários (proc. n° 0017872-81.2002.8.26.0576), pleiteando a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Licença de Funcionamento e consequente anulação dos tributos dos exercícios de 1999, 2000, 2001 e 2002 (fls. 23/30). 
    A r. sentença julgou procedente a ação e reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança das referidas taxas, anulando os exercícios de 1999 a 2002 e determinando a abstenção do Município de lançar novas cobranças (fls. 31/35). 
    O v. acórdão, por sua vez, negou provimento ao recurso de apelação do Município e manteve a r. sentença, reiterando a inexigibilidade da taxa de licença e funcionamento (fls. 36/41). 
    Ora, o Município não poderia cobrar qualquer Taxa de Licença de Funcionamento da empresa apelada, por força de decisão judicial transitada em julgado, com efeito inter partes, que reconheceu sua inconstitucionalidade. 
    Não é o caso de aplicabilidade da Súmula 239, do E. STF, pois a decisão judicial não só anulou os exercícios de 1999 a 2002, mas também reconheceu a inconstitucionalidade da taxa e determinou ao Município que se abstivesse de cobrá-la.” 
    Nesse contexto, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Omissão. Ocorrência. Súmula 239/STF. Não aplicabilidade. 1. No acórdão recorrido, tomaram-se por base os fatos e as provas dos autos para se concluir que as exações objeto de autuação estariam abrangidas pela decisão declaratória, de modo que incide, na espécie, a Súmula 279/STF. 2. A Súmula 239/STF só é aplicável nas hipóteses de processo judicial em que tenha sido proferida a decisão transitada em julgado de exercícios financeiros específicos. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.” (AI 791.071-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Quanto à violação ao art. 145, II, da Constituição Federal, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator